Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015205-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SHEILA ADRIANA WEISEMANN - CPF: 018.706.201-35 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso da devedora em ação de busca e apreensão de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora; (
ii
) estabelecer se a divergência numérica no contrato e a alegada abusividade na capitalização de juros comprometem a validade da mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, fixada no Tema Repetitivo 1132, entende ser suficiente, para comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 admite a constituição em mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura seja do próprio destinatário.

A notificação nos autos foi enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais.

A discrepância na numeração do contrato, embora existente, não compromete a ciência inequívoca da dívida pela parte devedora, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, para fins de constituição em mora em ação de busca e apreensão.

A divergência na numeração do contrato não invalida o procedimento quando comprovada a ciência da dívida pela parte devedora.

Alegações de cláusulas abusivas devem ser analisadas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

nego
u
provimento ao Recurso
.

A agravante
alega
que a
notificação extrajudicial utilizada como fundamento para a constituição em mora foi enviada a endereço diverso daquele informado no contrato de financiamento.

Defende
que
a
instituição financeira não esgotou os meios ordinários para localização da devedora, tampouco promoveu o protesto do título com intimação
editalícia
.

Relata que
a
notificação extrajudicial apresentada nos autos diverge ta
mbém na numeração do contrato e que o
contrato de financiamento possui número 01145000136609, ao passo que a notificação extrajudicial indica o número 145036609, inexistente e estranho à relação contratual
.

Diz que a
s divergências de dados comprometem a validade do procedimento e demonstra a ausência de pressupostos legais para a constituição válida em mora, o que, por consequência, torna incabível a propositura da ação de busca e apreensão.

Sustenta ainda que há cláusula abusiva no contrato de financiamento, relativa à capitalização dos juros, sem que tenha havido a devida informação prévia e expressa da taxa de juros aplicada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora da devedora
fiduciante
, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS), consolidou o entendimento de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No caso em análise, a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato e recebida por terceiro.
Confira-se:

Em relação
à alegação de divergência na numeração do contrato, ainda que exista tal discrepância, é certo que a parte tinha ciência da sua inadimplência; já quanto à suposta abusividade na cobrança, trata-se de matéria que deve ser inicialmente analisada em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Assim, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em ação de
busca e apreensão de veículo ajuizada com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que não recebeu a notificação extrajudicial. Alega, ainda, que firmou acordo extrajudicial com o agravado para quitação das parcelas em atraso antes da citação e do cumprimento da liminar, e que depende do automóvel para trabalhar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário; (
ii
) estabelecer se a celebração de acordo extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação impede o prosseguimento da medida liminar; (
iii
) determinar se a alegação de necessidade do veículo para fins de trabalho é suficiente para afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que a constituição em mora
decorre
do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de que a assinatura no aviso seja a do próprio destinatário.

4.O Tema 1132 do STJ, fixado nos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, consolida o entendimento de que é suficiente, para a constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou terceiros.

5.No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço fornecido no contrato e houve comprovação
de recebimento, sendo, portanto, válida a constituição em mora.

6.A alegação de que as parcelas em atraso foram quitadas por meio de acordo extrajudicial celebrado após o ajuizamento da ação deve ser inicialmente analisada pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

7.A suposta necessidade do veículo para o exercício de atividade profissional não está acompanhada de prova concreta, sendo insuficiente, por si só, para afastar a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2.A celebração de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação de busca e apreensão deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo apta, por si só, a afastar a liminar.

3.A alegação de necessidade do veículo para o trabalho exige comprovação específica, não bastando para impedir a busca e apreensão se ausente prova idônea.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS”.
(N.U 1004231-02.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo inte
gralmente a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025